Tribunal: TJES
Processo: 5001335-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILENE ESTEVES DA ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. USO EFETIVO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não teria anuído a essa modalidade contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e a existência de nulidade da contratação, frente à prova documental apresentada pelo banco que demonstra a utilização do cartão para compras no comércio. Analise-se, preliminarmente, a competência do Juizado Especial e a ocorrência de decadência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial deve ser afastada, pois a prova documental é suficiente para o julgamento da lide, prescindindo de perícia complexa. Da mesma forma, rejeita-se um prejuízo de decadência, para não se tratar de fato de produto ou serviço (art. 26 do CDC).

4. No mérito, as faturas apresentadas pela instituição financeira comprovaram o uso contínuo e eficaz do cartão de crédito para a realização de compras no comércio, evidenciando que a consumidora tinha ciência da modalidade contratada e ela usufruiu voluntariamente.

5. A ausência de impugnação específica da parte autora quanto aos documentos que atestam as compras corroboram a regularidade da contratação, além da tese de falha no dever de informação ou de que a intenção era apenas obter um empréstimo consignado tradicional.

6. Comprovada a regularidade da relação jurídica e inexistindo ato ilícito, não há suporte para a declaração de nulidade, reclamação de indébito ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A utilização comprovada do cartão de crédito consignado (RMC) para a realização de compras no comércio exclui a alegação de nulidade na contratação e demonstra a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, legitimando os descontos em folha e excluindo o dever de indenizar."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001335-88.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARILENE ESTEVES DA ROCHA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. USO EFETIVO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não teria anuído a essa modalidade contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e a existência de nulidade da contratação, frente à prova documental apresentada pelo banco que demonstra a utilização do cartão para compras no comércio. Analise-se, preliminarmente, a competência do Juizado Especial e a ocorrência de decadência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial deve ser afastada, pois a prova documental é suficiente para o julgamento da lide, prescindindo de perícia complexa. Da mesma forma, rejeita-se um prejuízo de decadência, para não se tratar de fato de produto ou serviço (art. 26 do CDC).

4. No mérito, as faturas apresentadas pela instituição financeira comprovaram o uso contínuo e eficaz do cartão de crédito para a realização de compras no comércio, evidenciando que a consumidora tinha ciência da modalidade contratada e ela usufruiu voluntariamente.

5. A ausência de impugnação específica da parte autora quanto aos documentos que atestam as compras corroboram a regularidade da contratação, além da tese de falha no dever de informação ou de que a intenção era apenas obter um empréstimo consignado tradicional.

6. Comprovada a regularidade da relação jurídica e inexistindo ato ilícito, não há suporte para a declaração de nulidade, reclamação de indébito ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A utilização comprovada do cartão de crédito consignado (RMC) para a realização de compras no comércio exclui a alegação de nulidade na contratação e demonstra a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, legitimando os descontos em folha e excluindo o dever de indenizar."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
MARILENE ESTEVES DA ROCHA
em face de
BANCO BMG SA
, sob o fundamento de que passou a sofrer descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica
“empréstimo sobre RMC”
, modalidade que afirma não ter anuído. Requereu, em síntese, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14840716), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC realizado junto ao réu, com a imediata suspensão dos descontos no benefício da autora, assim como, a cessação da cobrança decorrente do valor mínimo do cartão de crédito;

a)

DETERMINAR que o réu restitua a autora,
em dobro,
todos os valores descontados do seu benefício a partir de 12/11/2019 até a cessação dos descontos. Ressalto que a referida quantia deverá ser atualizada monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b)

CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14840719), ocasião em que suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e prejudicial de decadência. No mérito propriamente dito, defendeu a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões ao ID 14840722, pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Preparo recolhido pelo requerido, IDs 14840720 e 14840721.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Assim, rejeito a prejudicial de
decadência.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

O recorrente alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que a autora estava ciente das condições, recebeu os valores e utilizou o cartão para compras regulares, o que descaracteriza qualquer ato ilícito.

Apesar das alegações da autora de que desconhecia o contrato, a instituição financeira produziu prova inequívoca da regularidade da relação jurídica, especialmente por meio das faturas que demonstram o uso contínuo do cartão para compras no comércio
(ID 14840702, págs. 10, 13, 14, 16 e outras).

Ademais, em sede de réplica (ID 14840715), a autora não se opôs aos documentos apresentados, o que enfraquece e muito a narrativa inicial de nulidade da contratação.

Com tais considerações, não verifico falha no dever de informação. Se houve falha, esta partiu do próprio consumidor que, possivelmente, não se inteirou devidamente acerca da modalidade de crédito contratada, focando apenas no recebimento dos valores.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 14840716).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14840703), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 14840702.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14840716) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14840716.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL